Tribunal: TJPA
Processo: 0078079-40.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0078079-40.2016.8.14.0301

APELANTE: SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DANIEL LEITE DIAS, MARIA DE NAZARE CONTE LEITE DIAS, FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0078079-40.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SANGÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PANCARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA 5.192.

AGRAVADO:
DANIEL LEITE DIAS, FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS e MARIA DE NAZARE CONTE LEITE DIAS.

ADVOGADO:
MARCOLINO SALGADO PINTO – OAB/PA 2.919.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO DESARRAZOADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CONFIGURAR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0078079-40.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SANGÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PANCARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA 5.192.

AGRAVADO:
DANIEL LEITE DIAS, FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS e MARIA DE NAZARE CONTE LEITE DIAS.

ADVOGADO:
MARCOLINO SALGADO PINTO – OAB/PA 2.919.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

SANGÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PANCARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
(Id. 10133500 Pág.1/9)
,
que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em razões de Agravo Interno (Id. 10377248 Pág.1/6),
os agravantes pugnam pelo provimento do recurso, para que sejam reduzidos os lucros cessantes para 0,5% ao mês, por ser proporcional e razoável, tal como feito em casos análogos, envolvendo o mesmo empreendimento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Os agravantes ainda requerem a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, subsidiariamente que o valor seja significativamente reduzido e determinar a data do arbitramento do quantum indenizatório como termo inicial da correção monetária.

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id 10720733 Pág.1/11),
a parte agravada requer que o recurso interposto seja improvido, mantendo-se a decisão ora em análise, em todos os seus termos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO DESARRAZOADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CONFIGURAR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, pleiteando a redução do valor dos lucros cessantes para o patamar de 0,5% ao mês, por ser proporcional e razoável.

No que se refere a condenação dos danos morais, os recorrentes requerem a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, subsidiariamente que o valor seja significativamente reduzido e determinar a data do arbitramento do quantum indenizatório como termo inicial da correção monetária.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No mérito, melhor sorte não ampara as recorrentes.

Sustentam as apelantes que não há prova nos autos a respeito dos lucros cessantes, todavia, estes não exigem prova do prejuízo, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os mesmos são presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel, como nos autos. Neste sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador. 2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmulas 283 do STF, por analogia. 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que,
reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos
e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 10/05/2021)

Em relação ao valor da indenização, igualmente nada há o que se reformar, pois a jurisprudência entende razoável o valor estipulado entre 0,5% a 1% do valor do imóvel. No caso dos autos, como se viu, o aluguel mensal foi fixado em 1% sobre o valor do imóvel.

No assunto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO BEM. PERCENTUAL QUE ESTÁ DENTRO DO PATAMAR CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE ATENDEU À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO I Insurgiu-se o apelante em face de sentença que lhe condenou ao pagamento de lucros cessantes, em decorrência de atraso na entrega de imóvel, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do bem imóvel e em danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios a partir da citação. II - Busca o recorrente a reforma da sentença, a fim de que: 1) seja afastado o dano moral ou seja reduzido o seu quantum, aplicando-se a esta verba o índice da taxa Selic somente a partir da sentença; e 2) seja afastada a condenação em lucros cessantes ou seja reduzido o seu quantum para 0,3% sobre o valor do imóvel. III A falta de entrega de um imóvel residencial em tempo hábil, evidentemente provoca uma justa expectativa de uso pelo comprador, sendo certo que toda esta situação somada à demora na entrega, sem dúvida, gera mais do que meros dissabores à parte, mas real abalo suscetível de indenização. Então, o dano moral é cabível e o valor fixado pelo juízo singular (R$ 10.000,00) deve ser mantido, pois atendeu à proporcionalidade e razoabilidade. Sobre tal condenação cabe juros moratórios desde a citação. Precedentes do STJ.
IV - Os lucros cessantes decorrem do dano presumido sofrido pelo autor/apelado, em função do atraso na entrega da obra. Sobre este quantum, assentou-se na jurisprudência que o seu patamar seria fixado entre 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel
. No presente caso deve ser mantido o patamar dos lucros cessantes, de 1% sobre o valor do bem, uma vez que o percentual perseguido pelo recorrente, de apenas 0,3% sobre o imóvel, se mostraria ínfimo à sua finalidade. V Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade
. (2018.04637030-30, 198.023, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-19)

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença condenou as Apelantes ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais ao Apelado, diante do atraso na entrega do empreendimento imobiliário, e à restituição da taxa de comissão de corretagem, por ausência de previsão contratual. 2. Não merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva das Apelantes em relação ao pedido de restituição de valores a título de corretagem, já que, tratando-se de venda de imóvel na planta, perante o consumidor, entende-se solidária a responsabilidade entre a construtora e os corretores. (art. 7º, parágrafo único, do CDC). 3. No mérito, em relação à restituição da comissão de corretagem, as Apelantes alegam a inexistência de relação jurídica entre as partes. Contudo, como ressaltado na análise da preliminar, inegável a relação jurídica entre as partes, considerando a responsabilidade solidária dos fornecedores da cadeia de serviço. 4. A alegação de ausência de mora pela ocorrência de caso fortuito não merece ser acolhida, pois os entraves na obra e/ou administrativos que atrasam o regular andamento das atividades de construção civil não constituem eventos revestidos de imprevisibilidade.
5. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 6. Em relação ao valor, a jurisprudência pátria vem estipulando lucros cessantes em percentual que varia entre 0,5% e 1% do valor do imóvel que consta no contrato
, estando o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau dentro desta variação percentual, não merecendo reparos. 7. Em relação aos danos morais, é possível cogitar sua existência nas ações em que se questiona atraso na entrega do empreendimento, contudo, não é in re ipsa, devendo ser comprovado ou, excepcionalmente, se o atraso for considerável. 8. O Apelado não comprovou os danos morais sofridos e a hipótese tratada nos autos não se enquadra na exceção firmada pelo STJ, já que o atraso foi inferior a um ano. 9. Assim, no presente caso, o atraso não foi considerável, a ponto de configurar danos morais ao Apelado, mas meros aborrecimentos, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(2018.04374047-78, 197.341, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-26)

No que diz respeito aos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel, entendo que estes estão devidamente caracterizados.

É que, da leitura do contrato, constata-se que a obra estava prevista para ser entregue, em 20 de novembro de 2014, com prorrogação para maio de 2015, mas, até a data do ajuizamento da ação (15/02/2016) a entrega ainda não havia ocorrido.

Em contestação ofertada em 30/11/2016 nada foi mencionado sobre o imóvel já ter sido entregue. Nem tampouco foi juntado o habite-se aos autos.

Resta incontroverso, portanto, um atraso injustificado de pelo menos 18 meses na entrega do empreendimento.

Destarte, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Neste sentido, vejamos como nosso Tribunal vem decidindo a respeito do tema: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA. (...) 4) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. (...)
(2020.02617113-93, 215.695, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR (SÚMULA 543 DO STJ).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA INJUSTIFICÁVEL DE LONGO PRAZO. DANO/FRUSTRAÇÃO CAUSADO À PARTE CONSUMIDORA
. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. Apelação da empresa Borges Empreendimentos LTDA conhecida e desprovida. Apelação de Sônia Maria Alho de Sousa conhecida e provida.
(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que os lucros cessantes em caso de descumprimento contratual de compra e venda de imóveis se trata de dano presumido, descabendo a tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano
. 2. É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VALIDADE
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DANO MORAL CARACTERIZADO
DEVER DE INDENIZAR QUANTUM INDENIZATÓRIO MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL LUCROS CESSANTES LEGALIDADE VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.M CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.03255223-10, 207.192, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-14)

O quantum indenizatório também deve ser mantido, considerando as particularidades dos autos, em que houve atraso de pelo menos 18 meses, inexistindo nos autos informações sobre a data em que efetivamente ocorreu a entrega, razão porque considero que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra adequado, bem como atende ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. Além do que está dentro dos padrões fixados por este tribunal em situações semelhantes. Neste sentido, veja-se:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CARACTERIZAÇÃO DO ATO ILÍCITO. CABIMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A frustração da expectativa do Agravado quanto à obtenção do imóvel comprado à vista, no presente caso, transcende o mero dissabor. Em razão do
atraso excessivo na entrega do empreendimento
, que perdurou por tempo considerável após o prazo de tolerância, vislumbra-se a evidente frustração do Agravado ante a postergação da obtenção do apartamento, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais. 2. No caso dos autos, o
valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como, a extensão do dano ocasionado, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(2019.04634684-35, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019- 11-11, Publicado em 2019-11-11)

Dito isto, nada há o que se reformar na sentença apelada.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 10133500 Pág.1/9
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2023